Tribunal: TJBA
Processo: 0536502-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0536502-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s): CESSIONÁRIO GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA registrado(a) civilmente como GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ALDO MORAES DIAS

Advogado(s):NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, TAINA VARJAO FERREIRA, JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
. CONTRATO
PARTICULAR
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
BEM
IMÓVEL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

NÃO CONFIGURAÇÃO DO
CASO FORTUITO OU
DA
FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
DA
S
RÉ
S
.
TEMA 9
71

DO
STJ.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR
.
POSSIBILIDADE.
OFENSA MORAL INDENIZÁVEL
CONFIGURADA
. APELO D
A
S
RÉ
S
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelo autor por conta de atraso na entrega de bem imóvel objeto de contrato particular de promessa de compra e venda cujo pedido foi julgado procedente em parte pelo juízo de primeiro grau.

Apelo das rés visando a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no quantum de R$10.000,00 (dez mil reais), ou sua redução, e a não inversão da cláusula penal avençada.

É fato não controvertido no caderno processual que a unidade imobiliária não foi entregue ao autor no prazo estipulado pelo contrato.

A

escassez de mão de obra qualificada,
os m
ovimentos grevistas,
as
alterações climáticas/
chuvas torrenciais
e a falta de insumos
encontram-se abarcados pelos fatos que justificam a cláusula de tolerância
constante d
a avença, sendo, por conseguinte, absorvidos pela referida disposição contratual.

Ainda que válida a cláusula de tolerância estipulada na avença, o atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, superado o lapso temporal acrescido, acarreta a condenação da
rés
ao pagamento de indenização a título de
danos morais.

Atraso,
em quase

dois
anos, na entrega do bem imóvel, restando perfeito o atraso em prazo não razoável e desproporcional. Ofensa moral configurada com o arbitramento
pelo juízo a quo
de indenização no importe de R$1
0
.000,00 (
dez
mil reais) por expressar valor proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a condição financeira da
s
ofensora
s
, a tríplice função do dano moral e os precedentes dos Tribunais Pátrios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, no julgamento dos REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF, para os fins repetitivos no tema 971, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão: "
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
". Possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor.

Apelo da
s
ré
s
improvido.
Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.
0536502-72.2014.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura como
a
pelante,

MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL

e
GAFISA S/A

e

a
pela
do,
ALDO MORAES DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
n
egar provimento
à Apelação
, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para
o percentual de
1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o
valor da condenação atualizada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12